Tribunal: STF
Processo: ARE 1525254
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Compensação de indébito tributário. Tema 1.262/RG. Impossibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos. Ausência de vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao aplicar à tese firmada no Tema 1.262/RG.



    III. Razões de decidir



    3. A tese firmada no Tema 1.262/RG superou a compreensão de que o mandado de segurança poderia gerar, por si só, o direito à compensação administrativa, pois tal prática configura um desvio ao sistema de precatórios e compromete a ordem cronológica dos pagamentos e o planejamento orçamentário da Fazenda Pública.



    4. Embora a tese trate da restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, também alcança a compensação administrativa, pois ambas constituem formas de satisfação de crédito contra a Fazenda Pública, sujeitas ao regime de precatórios.



    5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança (Súmula 269/STF) e não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito (Súmula 271/STF), orientações que permanecem válidas e se aplicam ao caso.



    6. Inexistência de obscuridade no acórdão embargado, que aplicou corretamente a jurisprudência consolidada deste Tribunal.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Embargos Rejeitados.